Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PERDAS DE COOPERATIVA INCORPORADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.
I. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. O juiz só pode declinar de ofício da competência relativa na hipótese em que detecta manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro em que se baseou o autor para propor a demanda, nos termos do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Não versa sobre relação de consumo demanda intentada por cooperativa de crédito que tem por objeto cobrança do rateio proporcional das perdas de outra cooperativa por ela incorporada, presente o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.